Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. FILHAS MENORES. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. INCABÍVEL.

1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Não se verifica a ocorrência do vício apontado, uma vez que houve a devida impugnação dos fundamentos da r. sentença pelo apelante, ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo.

2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade. Ademais, de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentando, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentando deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.

4. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, reputo justificável a manutenção dos alimentos fixados na r. sentença, haja vista a boa condição econômica do genitor, que possui alto padrão de vida e a necessidade de que as menores usufruam do mesmo "status" social do pai.

5. Não se verifica, na espécie, a litigância de má-fé. A má-fé processual não pode ser presumida. Dessa forma, para que haja a identificação da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação inequívoca do intuito de prejudicar a parte adversa, o que não ocorreu no caso.

6. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Recurso não provido.